Tribunal: STF
Processo: RE 1538557
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIO LOCALIZADO NO INTERIOR DE ALAGOAS. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 10% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENEM. 
SISU. UFAL. ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL INSTITUÍDO POR RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. VEDAÇÃO AOS ENTES FEDERATIVOS DE CRIAR DISTINÇÕES ENTRE BRASILEIROS. NOTA DO ESTUDANTE, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DA BONIFICAÇÃO, CAPAZ DE O COLOCAR DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta por particular contra sentença que denegou segurança no sentido de determinar a ilegitimidade da cláusula de inclusão regional, estabelecida pela Resolução nº 22/2015 – CONSUNI/UFAL, de 4 de maio de 2015 e aplicada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) de modo a garantir ao requerente igualdade na concorrência ampla e reserva de vaga, conforme consequente reclassificação no SISU 2024. 



    2. Em razões de recurso, o recorrente alega que: usou a nota resultante do ENEM 2023, qual seja 851,33, para concorrer a uma vaga no curso de Medicina do campus Arapirara/AL da UFAL, e, desse modo, se classificaria em 18º lugar. Contudo, em virtude da aplicação do bônus de 10% proveniente do argumento de inclusão regional, sobreposto quando o candidato tiver feito o ensino médio em algumas regiões do interior do Estado de Alagoas, o apelante entende estar sofrendo preterição por uma vantagem que aduz ser inconstitucional e que violaria a isonomia do certame. 



    3. Em contrarrazões, a UFAL defende que as chamadas ‘cotas regionais’ formam uma ação afirmativa legítima, que busca prestigiar o princípio da isonomia material (art. 5º da CF/88) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, essa IES aduz que às universidades é conferida autonomia didático-científica sobre a qual o Poder Judiciário não deve se imiscuir. 



    4. Conquanto seja admissível o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros, a exemplo das cotas sociais e raciais, devem ser respeitados os critérios da proporcionalidade 
e razoabilidade, lastreando o tratamento diferenciado em norma constitucional. 



    5. A Lei nº 12.711 /2012, ao instituir o regime de cotas, não estabeleceu o critério de inclusão regional para o tratamento diferenciado a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. 



    6. Assim, é possível observar que a criação da bonificação regional pela Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015 não possui autorização legal ou constitucional, até porque sua existência pode ir de encontro ao art. 19 da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si’. 



    7. Precedentes deste TRF5 (TRF5 – AC 0802170-83.2023.4.05.8000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA (CONVOCADO), Data de Julgamento: 30/01/2024, 6ª TURMA; TRF5 – AC 08010514320214058102, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO), 7ª TURMA, JULGAMENTO: 31/01/2023; TRF5 – AC 0802300-73.2023.4.05.8000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, JULGAMENTO: 23/11/2023, 5ª TURMA em Sessão Ampliada). 



    8. Mesmo tendo autonomia didático-científica, as universidades devem observar os parâmetros constitucionais da legalidade e isonomia, não podendo confeccionar normas editalícias que vão de encontro a estes princípios da Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato. 



    9. O Procurador Geral da República ingressou recentemente com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.458) para questionar o instituto da bonificação regional estabelecido pela Lei estadual nº 12.753/23 do Estado da Paraíba por vícios de inconstitucionalidade (violação aos princípios da isonomia entre os candidatos e da impessoalidade dos critérios de seleção), estando a mencionada matéria pendente de apreciação pelo STF. Até a matéria ser pacificada pela Suprema Corte, deve o entendimento majoritário deste TRF prevalecer. 



    10. Ficou comprovado nos autos que se a nota do apelante (773,94) tivesse o acréscimo da bonificação de 10% de argumento de inclusão regional (77,39), tal como aparece no resultado individual do SISU, ele estaria na 18ª posição (851,33), ou seja, dentro das 30 vagas oferecidas para ampla concorrência do curso de medicina no Campus Arapiraca, fazendo jus ao ingresso na universidade apelada no curso em comento. 



    11. Apelação provida para que seja mantida a nota preliminar do candidato no SISU/2023, desconsiderado o bônus de inclusão regional e, consequentemente, que seja preservada sua matrícula na universidade, ante a comprovação de nota suficiente para a aprovação entre o número de vagas de ampla concorrência do Curso de Medicina do Campus Arapiraca da UFAL” (e-doc. 37).



    2. A recorrente afirma que o Tribunal de origem ofendeu os arts. 2º e 207 da Constituição da República. Alega que “as cotas regionais instituídas pela Universidade representam uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais – objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 51).



    Sustenta que “a implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF nº 186” (fl. 13, e-doc. 51).



    Pede “que se digne a conhecer e prover o presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CF/88, reconhecendo-se a manifesta violação aos artigos 2º e 207 da Constituição Federal” (fl. 15, 
e-doc. 5).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O cerne da questão se cinge na análise da legitimidade da Resolução nº 22/15 CONSUNI/UFAL, que estabeleceu uma bonificação regional consubstanciada em um acréscimo de 10% na nota final do ENEM, ‘aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação da Universidade, vinculados aos Campi Universitários Fora de Sede’ (art. 1º e 2º do referido ato normativo).



      É consabido que, conquanto seja admissível o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros, a exemplo 
das cotas sociais e raciais, devem ser respeitados os critérios 
da proporcionalidade e razoabilidade, lastreando o tratamento diferenciado em norma constitucional. 



    Nesse sentido, a Lei nº 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, não estabeleceu o critério de inclusão regional para o tratamento diferenciado a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Assim, é possível observar que a criação da bonificação regional pela Resolução 
nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015 não possui autorização legal ou constitucional, até porque sua existência pode ir de encontro ao art. 19 da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si’. 



    Sobre o tema, esse TRF já se manifestou nos seguintes julgados:



    (...)”



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido da impossibilidade de os entes federativos estipularem normas de distinção entre cidadãos brasileiros, por ofensa à isonomia. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE 
PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 65.976, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO N. 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ACESSO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. NOTA. ACRÉSCIMO. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 1. É inconstitucional a Resolução n. 22/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no que estabelecido, para fins de ingresso na instituição, acréscimo na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em virtude de o candidato haver cursado todo o ensino médio em determinados Municípios situados no Estado de Alagoas. 2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de inibir o estabelecimento, pelos entes da federação, de preferências entre brasileiros em razão de origem ou procedência, conforme o disposto nos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido”(RE n. 1.406.367-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marque, Segunda Turma, DJe 19.9.2024).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora